Tribunal: TJBA
Processo: 8057662-62.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057662-62.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CESAR MOREIRA SAMPAIO

Advogado(s)
:
FERNANDO JOSE MAXIMO MOREIRA

AGRAVADO: OPTIVISION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
ARTHUR JOSE RAMOS GASPERONI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO E PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. MATÉRIA DE DEFESA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REDISCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. IMPOSSBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO OCORRIDA ANTES DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 - Como relatado anteriormente
,
trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CESAR MOREIRA SAMPAIO
, em face da decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-Ba, nos autos da Ação n.

8088449-42.2021.8.05.0001,

ajuizada por
OPTIVISION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - EPP
, que determinou a realização de penhora on-line em face do Agravante, nos seguintes termos
(ID.

415712763
- autos de origem).

2 - Cinge-se a controvérsia em analisar, em sede de tutela de urgência, o acerto ou não da decisão que na fase de cumprimento de sentença que não conheceu a impugnação apresentada pelo agravante e determinou a penhora on-line dos valores executados.

3 -
Trata-se, na origem, de Ação Monitória interposta por OPTIVISION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - EPP em face do ora agravante, em que cobra o adimplemento da quantia no valor de R$ 38.667,45 (Trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), oriundos dos cheques n.º 1151, 1157, 1159.

4 - Iniciada a fase de cumprimento da sentença, foi certificado a ausência de pagamento e de apresentação de impugnação pelo Recorrente
(Id. 326554030, autos de origem)

5 – O recorrente manejou petição no
Id.
380734958
, autos de origem
alegando a prescrição do Cheque nº SA-001151, e excesso de Execução.

6 - A Decisão ora agravada
,
o Juízo
a quo
deixou de examinar a matéria suscitada acerca da prescrição e do excesso de execução, e ainda, autorizou a realização de penhora online, na modalidade ordinária. (
Id. 415712763, autos de origem)

7 - O Agravante se insurge em face da decisão agravada, alegando que o instituto da prescrição trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição

8 -
In casu
, a pretensão do Agravante consiste em obter provimento judicial para determinar a suspensão da decisão agravada que determinou o bloqueio do valor de R$ 90.469,63 (-), especialmente por entender que existe cheque prescrito e excesso na execução, as quais implicaria em prescrição da pretensão, ou ainda, em significativa redução do montante exequendo.

9 - Na hipótese dos autos, vê-se que a probabilidade do direito não milita em favor do Agravante, pois em suas razões recursais, essencialmente, entende que o prosseguimento da execução estaria obstado em razão de cheque prescrito e do excesso da execução, sustentando o erro na forma do cálculo dos juros de mora, o que a princípio, não se mostra como impeditivo ao prosseguimento da execução.

10 - Colhe-se dos autos principais, que o agravante não se manifestou em relação aos cálculos apresentados em sede de cumprimento de sentença, conforme na certidão exarada no
Id. 326554030- autos de origem,
que resulta na impossibilidade de apreciação destes argumentos de ofício e a qualquer momento, pois são caracterizados como típica matéria de defesa, e não de ordem pública.

11 - Em relação a prescrição do cheque de nº SA-001151, depreende-se que o agravante poderia ter suscitado a matéria de defesa à época da apresentação dos embargos monitórios, o que não foi objeto de impugnação no tempo hábil, precluindo o direito da parte executada de coligir demonstrativo contábil.

12 - Dessa maneira, observa-se que a decisão do juízo
a quo
encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria, no sentido da impossibilidade de apreciação destes argumentos de ofício e a qualquer momento, pois são caracterizados como típica matéria de defesa, e não de ordem pública.

13 -
Consigne-se ainda, que para o STJ,

"Em observância ao instituto da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, apenas a prescrição consumada após a formação do título judicial exequendo é passível de conhecimento em impugnação do cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 475-L, VI, do CPC/1973 e 525, § 1º, VII, do CPC/2015."

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.068.952/SP).

14 - Assim, observa-se que o agravante pretende rediscutir matéria em que já houve trânsito em julgado (
Id.
215474700
, autos de origem)
, estando precluso
o direito de questionar a exigibilidade dos títulos, razão pela qual, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057662-62.2023.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante
CESAR MOREIRA SAMPAIO
e, como Agravado o
OPTIVISION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - EPP.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em,
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR31/15